Tribunal: TJBA
Processo: 8008740-33.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008740-33.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WENDEL SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO DE JESUS MAGALHAES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso:

Apelação criminal interposta por W.S.S. contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o réu nas sanções do artigo 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, cumulada com reparação mínima de danos no valor de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) em favor da vítima P.H.S.S.

-
Os fatos relevantes:

Por volta das 20h do dia 16 de julho de 2024, no distrito litorâneo de Jauá, Camaçari/BA, o apelante, em concurso de agentes com outros dois comparsas, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraiu motocicleta Honda Fan, placa PJG5H84, de propriedade de L.M.S., que realizava entregas na localidade. O veículo foi bloqueado remotamente, abandonado pelos infratores e recuperado pelo proprietário. Aproximadamente às 20h10 do mesmo dia, na Estrada da Cascalheira, região litorânea de Camaçari/BA, o acusado e comparsas

praticaram segundo roubo, desta feita subtraindo motocicleta Honda Pop, placa RPO2G24, de propriedade de P.H.S.S., que também foi posteriormente recuperada.

-
A decisão de primeira instância:
O magistrado a quo reconheceu a materialidade e autoria dos crimes, aplicando as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como a continuidade delitiva, porém deixou de aplicar a atenuante da confissão parcial reconhecida pelo próprio réu durante o interrogatório judicial quanto ao primeiro roubo praticado contra L.M.S.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida e aplicada na segunda fase da dosimetria da pena a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, quando o réu confessa parcialmente a autoria dos fatos, admitindo em juízo a prática de apenas um dos crimes objeto da continuidade delitiva, especificamente o roubo praticado contra a vítima L.M.S., permanecendo silente quanto ao segundo delito contra P.H.S.S.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Confissão parcial comprovada nos autos:

A análise dos autos demonstra que o apelante, durante o interrogatório judicial registrado no sistema Pje-Mídias, confessou expressamente a autoria do primeiro roubo praticado contra L.M.S., reconhecendo os fatos narrados na denúncia quanto a este específico delito. Esta confissão judicial, ainda que parcial em relação ao conjunto de crimes praticados em continuidade delitiva, constitui circunstância atenuante que deve ser valorada na segunda fase da dosimetria da pena.

-
Jurisprudência consolidada sobre confissão parcial:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a confissão, ainda que qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante, conforme precedente no AgRg no REsp 2073676 SC, que estabelece: "O fato da confissão ter sido qualificada justifica a adoção da fração de diminuição em 1/12, por atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade." A jurisprudência reconhece que mesmo a confissão parcial atende aos princípios

constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

-
Aplicação dos princípios da individualização e proporcionalidade:

A não aplicação da atenuante da confissão parcial contraria os princípios fundamentais do direito penal, especialmente o da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), uma vez que desconsidera circunstância pessoal favorável ao réu devidamente comprovada nos autos. A confissão espontânea, mesmo parcial, demonstra colaboração com a justiça e deve ser valorada positivamente.

-
Necessidade de redimensionamento da pena pecuniária:

A sanção pecuniária aplicada em primeira instância também merece correção, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade definitivamente fixada, observando-se a correlação legal entre os dias-multa e os anos de reclusão estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Reconhecimento da confissão parcial como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, com redução de 1/12 (um doze avos). Pena privativa de liberdade redimensionada para 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Pena pecuniária redimensionada para 22 (vinte e dois) dias-multa, observada a proporcionalidade com a pena corporal definitiva.

-
Tese de julgamento:

"A confissão parcial, quando o réu admite em juízo a autoria de apenas um dos crimes praticados em continuidade delitiva, constitui circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, devendo ser aplicada na segunda fase da dosimetria com redução de 1/12 (um doze avos), em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, "d", 71, 157, § 2º-A, I, e § 2º, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, XLVI.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2073676 SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8008740-33.2024.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/BA, tendo como Apelante
WENDEL SILVA DOS SANTOS
,

sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.